Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-73.2006.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-73.2006.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), SIMONE KOTHRADE CASONATTO - CPF: 534.902.311-04 (APELADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (APELADO), HILARIO CASONATTO - CPF: 244.746.659-53 (APELADO), IZABEL BERTOTI CASONATTO - CPF: 429.254.011-04 (APELADO), MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - CPF: 035.949.421-80 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (APELANTE), SIMONE KOTHRADE CASONATTO - CPF: 534.902.311-04 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDOS REVISIONAIS – APLICAÇÃO DO CDC – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo comprovação de cobrança a maior em virtude de má-fé do mutuante, a devolução deve se dar de forma simples.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, o qual denominamos de 1º apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA nº 000385-73.2006.8.11.0045, movida em face de AGENOR CASONATTO e SIMONE KOTHRADE CASONATTO, os quais denominamos de 2º apelantes e também em face de SADY CASONATTO, HILARIO CASONATTO e IZABEL BERTOTI CASONATTO, em documento de ID 196514171, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, bem como os EMBARGOS MONITÓRIOS apresentados pelos réus nos seguintes termos:

“1) A declaração de nulidade da cobrança de comissão de permanência, representada CDI (Certificados de Depósito Interbancários), divulgada pela Central de Liquidação e de Custódia de Títulos (CETIP), e da multa estipulada em 10%, para o período da inadimplência, devendo tal encargo ser substituído pela cobrança dos juros remuneratórios previsto no pacto para o período da normalidade, no percentual de 2% (dois por cento), acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, mais a multa de 2%, sendo que a eventual correção monetária deve o ser pelo INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.

2) No caso, a repetição do indébito e ou compensação dos valores cobrados eventualmente à maior, deve se dar na forma simples;

3) Mantendo os demais encargos pactuados.

Em razão do princípio da sucumbência recíproca, condeno o embargante ao pagamento de 30% (trinta por cento) e o embargado em 70% (setenta por cento), ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, este que fixo no percentual de 15%, incidente sobre o valor dado a causa.”

Em suas razões de ID 196514173 o 1º apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso em comento, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro e que os honorários não devem ser fixados de forma recíproca. Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser julgado totalmente improcedentes os Embargos Monitórios formulados pela parte adversa.

Por sua vez, em documento de ID 196514179, os 2º apelantes recorrem adesivamente aduzindo que a repetição de indébito deve se dar em dobro e que a divisão dos honorários sucumbenciais recíprocos devem ser revistos em seu favor.

As contrarrazões aportaram em documentos de ID ́s 196514178 e 196514183, pugnando, cada litigante, pelo desprovimento do apelo contrário

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da aplicabilidade do Código de Defesas do Consumidor.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Quanto à repetição de indébito, apesar de reconhecido o direito ao recálculo em razão de algumas taxas abusivas, os valores pagos a maior devem ser repetidos aos consumidores da forma simples, uma vez que inexiste a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira litigante.

Acerca dessas duas teses, esta c. Câmara também segue o mesmo entendimento, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – APLICAÇÃO DO CDC
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– RECURSO DESPROVIDO. Não há interesse recursal quando a sentença mantém o pacto contratual quanto à sua natureza, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso neste ponto. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a data correspondente ao vencimento da última parcela.
É pacífico nos tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
É possível o reconhecimento da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser observada levando-se em consideração a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como as regras do CDC.
Nos termos do parágrafo único, do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, que no caso, se dá na forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé da instituição bancária.
” (N.U 1040422-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Por fim, ambos os apelantes contestam a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a autora não obteve êxito integral dos pedidos formulados e a ré conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, devem ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado por ambos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda e nos patamares fixados pelo Juízo de primeiro grau.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Desta feita, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO das apelações cíveis interpostas e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o previsto no art. 85, § 11 do CPC, eis que ambas as partes tiverem os seus recursos desprovidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024